Tribunal: TJMT
Processo: 1000029-98.2021.8.11.0039
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000029-98.2021.8.11.0039
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MBM PREVIDENCIA COMPLEMENTAR - CNPJ: 92.892.256/0001-79 (RECORRENTE), FABRICIO BARCE CHRISTOFOLI - CPF: 994.830.840-91 (ADVOGADO), IZABEL GOMES DE CAMPOS - CPF: 429.427.131-00 (RECORRIDO), LUIS FERNANDO ALVES DE BRITO - CPF: 018.912.981-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DESCONTOS INDEVIDOS REFERENTES A SEGURO DE VIDA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATO OU GRAVAÇÃO TELEFÔNICA – DESCONTOS INDEVIDOS – PROMOVENTE PESSOA IDOSA E BENEFICIÁRIA DO INSS – PARCOS RECURSOS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Os descontos indevidos referentes a seguro de vida, sem provas da contratação, ensejam o reconhecimento de falha na prestação do serviço, ainda mais quando o consumidor é beneficiário do INSS e os descontos são capazes de desestruturar as finanças do consumidor hipossuficiente.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inicial, condenando a parte promovida ao pagamento de indenização por danos morais e materiais em dobro, ante os descontos indevidos referentes a seguro de vida não contratado, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto,
OPINO
:

I – Pelo julgamento procedente a pretensão contida no pedido inicial para o fim de
CONDENAR
a parte ré a suspender definitivamente a cobrança de valores da conta da parte autora;

II – Pela procedência dos pedidos formulados na inicial para
CONDENAR
a parte requerida ao pagamento do valor de
R$ 224,24
(duzentos e vinte e quatro reais e vinte e quatro centavos), já em sua dobra, a título de indenização por danos materiais, com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação válida (obrigação contratual líquida) e correção monetária a partir do efetivo prejuízo (súmula 43/SJT);

III–
R$ 4.000,00

(quatro mil reais
), a título de indenização por danos morais, com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação válida e correção monetária a partir desta data (súmula 362 STJ), de acordo com o arcabouço probatório dos autos;

IV – Pelo julgamento com resolução do mérito nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil;

A parte promovida, nas razões recursais, sustenta a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que a Recorrida contratou apólice de seguros de vida em grupo, de modo que os descontos ocorridos em conta são devido, não havendo que se falar em ato ilícito a ensejar indenização por dano moral.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

O caso em apreço trata de descontos indevidos referentes a seguro de vida não contratados, os quais ocorreram na conta bancária da parte promovente. Com efeito, não havendo a juntada de contrato, a fim de comprovar a legalidade dos descontos, resta caracterizada falha na prestação do serviço, em virtude dos descontos ocorridos.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Restando comprovados os descontos indevidos sobre o benefício previdenciário da promovente, conforme extratos apresentados nos autos, agiu com acerto o magistrado ao determinar a suspensão da cobrança de valores indevidos, bem como a restituição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Verifico que o caso posto a julgamento se trata de descontos indevidos em benefício de previdenciário, já que a promovente se trata de pessoa idosa e beneficiária do INSS, conforme comprovam os documentos pessoais e extratos bancários apresentados, de modo que não se trata de mera cobrança. Assim, entendo que, de fato, há dano moral a ser indenizado, por se tratar de parcos recursos suficientes à subsistência.

Quanto ao valor da indenização, vejo que fora fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, não havendo reparos a serem feitos na sentença.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2022